Tribunal: TJSP
Processo: 0027057-48.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Desapropriação. Indenização. Acolhimento do laudo oficial, com as retificações efetuadas na sentença. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Juros compensatórios. Verba que é devida desde a data da imissão na posse (Súmula 69 do STJ), com base na taxa de 6% ao ano (ADI 2.112), com incidência sobre 20% do

Ementa:
Desapropriação. Indenização. Acolhimento do laudo oficial, com as retificações efetuadas na sentença. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Juros compensatórios. Verba que é devida desde a data da imissão na posse (Súmula 69 do STJ), com base na taxa de 6% ao ano (ADI 2.112), com incidência sobre 20% do valor da indenização (parte indisponível). Juros moratórios. Verba que é devida, com base na taxa de 6% ao ano, somente se ocorrer atraso no pagamento do precatório, a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto 3.365/45). Honorários advocatícios. Verba que comporta fixação em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização. Montante que remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da expropriada, considerando o seu grau de zelo profissional e o tempo de tramitação do processo. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000744290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0027057-48.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS SANTA GISELE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 35.179
Apelação no 0027057-48.2011.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Empreendimentos Patrimoniais Santa Gisele Ltda.
Desapropriação. Indenização. Acolhimento do laudo oficial,
com as retificações efetuadas na sentença. Perito judicial que
atendeu à finalidade a que se propôs apresentando trabalho
objetivo e equidistante dos interesses das partes. Juros
compensatórios. Verba que é devida desde a data da imissão na
posse (Súmula 69 do STJ), com base na taxa de 6% ao ano
(ADI 2.112), com incidência sobre 20% do valor da
indenização (parte indisponível)1. Juros moratórios. Verba
que é devida, com base na taxa de 6% ao ano, somente se
ocorrer atraso no pagamento do precatório, a partir do dia
1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto
3.365/45). Honorários advocatícios. Verba que comporta
fixação em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a
indenização. Montante que remunera condignamente o
trabalho desenvolvido pelo patrono da expropriada,
considerando o seu grau de zelo profissional e o tempo de
tramitação do processo. Recursos parcialmente providos.
A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO propôs a presente
ação de desapropriação em face de EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS SANTA
GISELE LTDA, com base no Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, postulando,
de início, a expropriação do imóvel situado à Avenida Roberto Kennedy, com área de
13.937,94m2, constituído pelos lotes no 05, 06, 07, 08, 09 e 10, Gleba A, no lugar
denominado Tijuco Preto, Bairro do Rio Bonito, objeto das matriculas 67.933, 67.949,
67.934, 67.950, 67.935 e 67.951, do 11o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
para implantação do Melhoramento denominado “Preservação Ambiental e Proteção de
Manancial Parque Linear Castelo”. Ofertou a título de indenização a quantia de R$
8.159.329,19. Posteriormente (fls. 520/547), pleiteou a homologação de parcial
desistência do feito, manifestando interesse somente na desapropriação de 920,18
m2 do imóvel em questão, para a qual ofertou a indenização de R$ 103.742,20.
A ação foi julgada procedente, com fixação da indenização
de R$ 793.947,00, para maio de 2012 (fls. 792/796).
1 AgRg no ARESP 257.788/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/03/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformados, apelam a expropriada (fls. 799/808) e a
expropriante (fls. 812/817), a primeira pedindo a majoração da indenização e dos
honorários advocatícios; e a segunda impugnando a indenização fixada, os juros
compensatórios e a correção monetária. Subsidiariamente, pediu a realização de nova
perícia.
Contrarrazões a fls. 821/826.
Reexame necessário anotado a fl. 796.
É o relatório.
Em se tratando de ação expropriatória a controvérsia se
circunscreve à fixação do justo preço indenizatório, devendo qualquer outra questão,
que não se refira ao valor do imóvel, ser decidida em ação direta, nos termos do artigo
20 do Decreto-lei no 3.365/41.
E, nessa parte indenizatória, reputo correto o valor fixado
pela sentença recorrida, que acolheu a alternativa “B” do laudo pericial, com as
retificações necessárias, ou seja, o magistrado considerou que os dados da avaliação
deveriam corresponder à data da pesquisa de inicial (maio de 2012), e não da data da
nova pesquisa (2016), motivo pelo qual retificou o valor do terreno (indicado na
perícia), de R$ 765.818,00 (fl. 756) para R$ 759.818,00, e o valor da benfeitoria, de R$
45.300,00 (fl. 763) para R$ 34.129,00, totalizando para uma área de 920,18m2 - a
quantia indenizatória de R$ 793.947,00 (para maio de 2012), em conformidade com o
demonstrativo de fl. 790.
Na questão referente ao zoneamento, o laudo oficial já
aplicou fator de desvalorização por enquadrar a área expropriada em Zona de Uso
Especial de Preservação Ambiental (ZEPAM/01). Sob esse aspecto, o perito entendeu
incabível a aplicação de fatores negativos mais abrangentes, porque os lotes estão
localizados na Avenida Roberto Kennedy, que constitui um “corredor” definido como
Zona de Centralidade Linear de Proteção Ambiental (ZCLp), conforme fotos de fls.
729/730. Considerou, ainda, que a faixa não-edificável, no caso, é de 15 metros a partir
da margem estabelecida pelo nível máximo do corpo de água, e nesse ponto, baseou-se
na disposição do item 10.13.1, alínea “b” da Lei n. 11.228, de 25 de junho de 1992, por
se tratar de área urbana, o que descarta a faixa de 50 metros prevista no Código
Florestal, diante da disposição do parágrafo único do art. 2o do próprio Código
Florestal.
Na verdade, a consideração de restrições mais gravosas,
como fator de desvalorização, no caso, implicaria avaliação incompatível com os dados
de mercado, ferindo o princípio da justa indenização. Basta ver o demonstrativo de fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
763, sugerindo lotes urbanos de R$ 8.275,00 a R$ 15.104,00 às margens de uma das
principais avenidas da Zona Sul de São Paulo.
Os juros compensatórios são devidos, pois, ainda que tenha
havido o depósito integral do valor da indenização, “tem-se que o expropriado poderá
levantar apenas 80% do valor depositado, nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto-
Lei n. 3.365/41, e não terá disponibilidade imediata sobre os 20% restantes que
não foram previamente levantados, de forma que o cômputo dos juros
compensatórios deve ser feito sobre o valor não disponibilizado à parte
expropriada” (AgInt nos EDcl no 1.764.473/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j.
09/04/2019).
Assim, essa verba deve ser computada (sobre o valor
indisponível) desde a data da imissão na posse (Súmula 69 do STJ), no caso desde
09/04/2010, com base na taxa de 6% ao ano (ADI 2.332) até a data da constituição do
precatório (artigo 100, § 12o, da Constituição Federal).
Já os juros moratórios são devidos, com base na taxa de 6%
ao ano, caso ocorra atraso no pagamento, a partir do dia 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto 3.365/45),
nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.
É a regra “que se coaduna com orientação mais ampla do
Supremo, segundo a qual não há caracterização de mora do ente público, a justificar a
incidência dos correspondentes juros, sempre que o pagamento se faça na forma e no prazo
constitucionalmente estabelecidos (arts. 33 do ADCT e 100 da CF)” (REsp 731.737/RS, Rel.
Min. Teori Zavaski, DJU 002/05/2005).
É importante considerar, ainda, que esses juros moratórios
não incidem sobre os compensatórios, pois, conforme decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp n. 1.118.103/SP, sob rito dos recursos repetitivos (Temas 210 e
211), “não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e
juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os
juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os
moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional”.
Os honorários advocatícios na desapropriação também tem
disciplina própria, pois incidem sobre “o valor da diferença entre a oferta e a
indenização, ambas corrigidas monetariamente” (REsp 116.306/SP, Rel. Min. Franciulli
Netto, j. 02/03/2000) e não podem ultrapassar o patamar de 5% (cinco por cento), nos
termos do artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, alterado pela Medida Provisória
2.183-56, de 24 de agosto de 2001, mantida em vigor pelo artigo 2o da Emenda
Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não custa lembrar que a responsabilidade pelo pagamento
das custas e despesas processuais é da expropriante, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “basta que a indenização estipulada seja
superior” à oferta “para que se configure a sucumbência da expropriante ensejadora do
pagamento da verba honorária e o reembolso das custas e despesas do processo” (REsp
183467/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 15/04/1999).
No presente caso, essa verba deve ser elevada para o
percentual de 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização (incidindo
sobre juros moratórios e compensatórios nos termos da Súmula 131/STJ). Esse
montante atende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois - a par de não de
representar algum tipo de exagero - remunera condignamente o trabalho desenvolvido
pelo patrono da expropriada, considerando o seu grau de zelo profissional e o tempo de
tramitação do processo.
Quanto à correção monetária deve ser aplicada o IPCA-E,
conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema
810).
Ante o exposto: 1) dou parcial provimento aos recursos
oficial e voluntário da Municipalidade para reduzir os juros compensatórios de 12%
para 6% ao ano, que incidirão sobre 20% da indenização, desde a data da imissão na
posse até a constituição do precatório; e 2) dou parcial provimento ao recurso da
expropriada para majorar os honorários advocatícios de 2% para 5%, incidindo
inclusive sobre juros moratórios e compensatórios.
FERREIRA RODRIGUES
Relator